Tribunal: TJMT
Processo: 1005058-29.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005058-29.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEODORO VIEIRA DA SILVA - CPF: 458.588.021-68 (APELANTE), NELIO DAUZACKER MACIEL CAMPOS - CPF: 003.471.371-99 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA
. ÔNUS PROBATÓRIO.
INCUMBÊNCIA DE QUEM PRODUZIU O
DOCUMENTO. TEMA 1061 DO STJ.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de pagamento de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade da obrigação conforme art. 98, §3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado, com enfoque específico na autenticidade da assinatura constante no instrumento contratual, e definir qual parte suporta o ônus da prova quanto à autenticidade ou falsidade da assinatura impugnada pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor impugna a autenticidade da assinatura no contrato, alegando fraude, o que legitima a aplicação do princípio do ônus da prova conforme previsto no art. 429, II, do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ (
REsp
1.846.649/MA).

Ao réu cabe comprovar a autenticidade da assinatura mediante produção de prova adequada, como perícia grafotécnica, conforme o art. 369 do CPC, bem como por meios legais e moralmente legítimos.

A divergência evidente entre as assinaturas constantes nos documentos pessoais do autor e no contrato aponta para a necessidade de produção probatória específica para elucidar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário.

A impugnação da assinatura autoriza a inversão do ônus da prova para a parte que produziu o documento.

A perícia grafotécnica é meio
adequado
para verificar a autenticidade de assinatura contestada em contrato.

A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura impede o reconhecimento da validade do contrato e seus efeitos.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos Morais
julgada improcedente
, com condenação d
o
autor ao pagamento das
custas
processuais e os honorários advoc
atícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O
apelante
afirma que
foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de um contrato de empréstimo consignado (no 000006948820) que jamais celebrou
.

Relata que
os documentos apresentados pela instituição financeira não são suficientes para comprovar a sua anuência na contratação, sendo que a assinatura constante no contrato é ilegível
e que o contrato
não contém foto do suposto contratante, dificultando a verificação da identidade.

Argumenta
que
segundo
a
jurisprudência, contratos ilegíveis, sem dados identificáveis e sem comprovação da vontade do contratante não são válidos para respaldar os descontos realizados.

Sustenta ainda que, sendo o autor idoso com 63 anos, encontra-se em situação de vulnerabilidade, o que agrava a falha na prestação do serviço por parte do réu.

Ressalta

também
que é comum a prática de inclusão de contratos não autorizados por instituições financeiras, em especial contra pessoas vulneráveis.

Por fim, pede a reforma da sentença para declarar
a inexistência do contrato mencionado, condenando o réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de
indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de perícia grafotécnica.

Nas contr
arrazões, o apelado requer o não provimento do R
ecurso, ao argumento de que restou comprovada a regularidade do negócio jurídico (Id 285558895).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

autor

alega na inicial que
não reconhece o Contrato de Empréstimo Consignado objeto da lide, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

Na c
ontestação, o réu apresentou o C
ontrato
com
a suposta assinatura do autor; contudo, este impugnou a autenticidade, alegando fraude, e requereu a inversão do ônus da prova.

Na contestação o
réu
juntou o Contrato com
a possível assinatura do autor, no entanto, ele impugnou a assinatura sob a alegação de fraude e pediu pela inversão do ônus da prova.

Analisando a documentação juntada aos autos — documentos pessoais do autor, procuração e declaração de hipossuficiência por ele assinadas, bem como os instrumentos relativos ao contrato — constata-se evidente divergência entre as assinaturas atribuídas ao autor.

Conforme definiu o STJ no repetitivo
REsp
1.846.649/MA,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)”
.

Dessa forma, quando se tratar de falsidade de documento, o ônus da prova incumbe à parte que a arguir (art. 429, I, CPC), e quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento (art. 429, II, CPC).

Logo, compete ao
réu
comprovar que a assinatura é realmente do autor, mediante perícia grafotécnica ou emprego dos meios legais bem como dos moralmente legítimos (art. 369 do CPC).

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEDUÇÕES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPUGNAÇÃO DA IMPRESSÃO DIGITAL NO DOCUMENTO APRESENTADO PELO RÉU – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA E NÃO REALIZADA – EVIDENTE PREJUÍZO PARA A PARTE –PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Nas ações declaratórias de nulidade incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Se a perícia grafotécnica é necessária para apurar a autenticidade da impressão digital constante no Contrato e, porém, não foi realizada na primeira instância, deve ser desconstituída a sentença para a regular instrução da lide com a produção dessa prova,
sob pena
de cerceamento de defesa”.
(N.U 1006023-38.2023.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS
MORAIS E PEDIDO LIMINAR
– SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– ÔNUS PROBATÓRIO – INCUMBÊNCIA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO (ART. 429, II, CPC) – TEMA
1061 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)”. -
Entendimento firmado no repetitivo
REsp
.
1.846.649/MA (Tema 1061).

É evidente o cerceamento de defesa quando não realizada na primeira instância a perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura constante no Contrato objeto da lide”
.
(N.U 1032147-24.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/01/2023,
Publicado
no DJE 18/01/2023)

Apenas a título de ilustração,
vale
destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a
“Operação Sem Desconto”
, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões do INSS (
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss
).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do volume financeiro envolvido nessas operações,
estimado em
R$6,3 bilhões
. (
https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss
).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS, bem como que
a maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para

desconstituir a sentença e determinar
o prosseguimento da lide, para que seja oportunizado ao apelado produzir prova da autenticidade da assinatura constante no Contrato em discussão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025